Tribunal: TJMT
Processo: 1019855-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019855-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 415.862.631-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTANES OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM RELAÇÃO AO SEGUNDO EXECUTADO EM RAZÃO DO SEU FALECIMENTO - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DA EMENDA DA INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - ARTIGO 321 DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A teor do art. 321 do CPC/15, após a constatação de eventuais vícios ou irregularidades na petição inicial, afigura-se imprescindível a determinação para sua correção/emenda.

Prestigia-se, assim, os princípios processuais constitucionais da
razoável duração do processo,
da economia e celeridade dos atos processuais, da
não decisão surpresa, da
cooperação entre as partes do processo, e, sobretudo, da primazia do julgamento meritório da demanda.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
no 1001742-68.2021.811.0020
, ajuiza
da em desfavor de
MARIA APARECIDA DE CARVALHO e ANTANES OLIVEIRA DA SILVA
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito em relação à
ANTANES OLIVEIRA DA SILVA
, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, em razão do seu falecimento anteriormente à propositura da ação - decisão ID no 145534163.

Sustenta o agravante o desacerto da decisão, pois ajuizou a ação pretendendo o recebimento dos valores decorrentes do crédito concedido pela Cédula Rural Pignoratícia no 40/01237-9, celebrada entre as partes e que restou inadimplida pelos executados.

Alega que, mesmo sendo instituição financeira e possuir informações em sua base de dados, não teve conhecimento do falecimento de ANTANES OLIVEIRA SILVA, só vindo a saber quando noticiado pela executada principal, por ocasião da sua citação nos presentes autos.

Defende que, em respeito aos princípios constitucionais da efetividade e economia processual, a magistrada deveria ter-lhe oportunizado a emenda da inicial para a substituição do polo passivo da lide com a inclusão do espólio do
de cujus
.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com a determinação de emenda da inicial para a substituição do polo passivo da lide com a inclusão do espólio.

Sem pedido de liminar ou antecipação de tutela, o recurso foi recebido em seu natural efeito devolutivo.

Informações no ID no 147517671.

Sem contraminuta, conforme certidão ID no
168338186.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Dos autos se extrai que a
Execução de Título Extrajudicial
no 1001742-68.2021.811.0020
foi ajuizada em 23/08/2021 por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de
MARIA APARECIDA DE CARVALHO e ANTANES OLIVEIRA DA SILVA
,
em razão da inadimplência dos executados referente à
Cédula Rural Pignoratícia no 40/01237-9, firmada em 19/01/2017, no valor de R$ 70.027,82.

Narra o autor que propôs a demanda e somente no ato da citação da devedora principal
tomou conhecimento do óbito do avalista, Sr. ANTANES OLIVEIRA DA SILVA, sendo que logo após sobreveio a decisão de parcial extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao executado, falecido anteriormente à propositura da demanda, nos termos já relatados.

Irresignada, recorre a instituição financeira.

Pois bem.

À hipótese,
laborou em equívoco a douta magistrada singular.

Isto porque, estabelece o artigo 321 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Aliás, comentando o citado dispositivo, nos esclarece Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“
Despacho do juiz
. O juiz, ao proferir decisão determinando a emenda da petição inicial, deverá, em atendimento à instrumentalidade do processo,
indicar qual o vício de que padece a exordial
. Essa providência não retira a imparcialidade do magistrado, pois constitui mecanismo de efetividade do processo e do dever de transparência e de lealdade que todos têm de ter, reciprocamente, no processo. ”

(Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015, pág. 891)

Note-se que, após a constatação de eventuais vícios ou irregularidades na petição inicial, afigura-se imprescindível a oportunização da emenda da inicial, comando não observado pela magistrada singular.

Com efeito, à espécie, tratando-se de vício sanável, em homenagem aos princípios da economia e celeridade dos atos processuais e da primazia do julgamento meritório, tendo já iniciado a marcha processual e, diante da constatação do falecimento do segundo executado, cabia à magistrada determinar o suprimento da inicial, permitindo ao autor/agravante a substituição do polo passivo da lide pelo espólio do falecido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
AUSÊNCIA DE EMENDA Á INICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CPC
- SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. O princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual proporciona à parte, antes da extinção do feito sem resolução de mérito, a possibilidade de emenda da petição inicial (STJ AgRg no REsp no 327.085/MG).
(TJMT – RAC No 1038843-18.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2021, publicado no DJE 10/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – FALECIMENTO DOS PROPRIETÁRIOS ANTERIOMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FALTA DE CAPACIDADE DE PARTE - AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO ESPÓLIO NO POLO PASSIVO E DE SUA CITAÇÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - EMENDA DA INICIAL - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu já falecido previamente à sua propositura é a ilegitimidade passiva do de cujus, eis que a parte legítima para representar o espólio ativa e passivamente passou a ser o inventariante enquanto em trâmite o inventário, de acordo com os artigos 75 e 618 do CPC, devendo, portanto, em obediência ao princípio de economia e celeridade processuais, ser facultado ao autor a emenda da inicial, eis que a citação formalizada nos autos de pessoa morta não produz qualquer efeito e, por conta disso, não angularizou a relação processual. Se não há formação de relação processual, inexiste desenvolvimento válido de um processo e, por consequência, resta nula a sentença proferida nos autos.
(
TJMS
. Apelação Cível n. 0823282-65.2016.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 15/03/2021, p: 17/03/2021)

Desta feita, com essas considerações, em observância aos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da não decisão surpresa e da
cooperação que se espera das partes e do próprio Poder Judiciário,
a reforma da decisão é medida que se impõe, permitindo ao agravante a regularização do polo passivo da presente Execução em relação ao falecido
ANTANES OLIVEIRA DA SILVA
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para que seja oportunizado ao agravante a regularização do polo passivo da demanda.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023